Tribunal: TJSP
Processo: 2038991-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, MODIFICAR A PARTE DISPOSITIVA DO V. ACÓRDÃO PARA QUE PASSE A OSTENTAR A SEGUINTE REDAÇÃO: "PORTANTO, DÚVIDA NÃO HÁ QUE, SOBRE O VALOR PREVISTO NA APÓLICE, INCIDIRÃO JUROS MORATÓRIOS, DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO DA ORA AGRAVADA PARA O PROCESSO SECUNDÁRIO, BEM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, MODIFICAR A PARTE DISPOSITIVA DO V. ACÓRDÃO PARA QUE PASSE A OSTENTAR A SEGUINTE REDAÇÃO: "PORTANTO, DÚVIDA NÃO HÁ QUE, SOBRE O VALOR PREVISTO NA APÓLICE, INCIDIRÃO JUROS MORATÓRIOS, DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO DA ORA AGRAVADA PARA O PROCESSO SECUNDÁRIO, BEM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA, CALCULADA DA DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO, INCUMBINDO À SEGURADORA, AINDA, O CUSTEIO DAS DESPESAS DE FUNERAL DO FILHO DOS AGRAVANTES, NOS LIMITES DA APÓLICE E DA PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DE NATUREZA CIVIL, FICANDO LIMITADA A SUA RESPONSABILIDADE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2038991-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS e JOELÇA
TEREZA DA SILVA DOS SANTOS, é embargado COMPANHIA DE
SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Acolheram
os
embargos,
sem
alteração
do
resultado. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2038991-50.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS e JOELÇA TEREZA DA SILVA DOS SANTOS
Embargado: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - Cosesp
Interessado: Empresa de ônibus São Bento Ltda
(Voto no 23.727)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
OCORRÊNCIA
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA,
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO, MODIFICAR A PARTE DISPOSITIVA
DO V. ACÓRDÃO PARA QUE PASSE A OSTENTAR A
SEGUINTE REDAÇÃO: “PORTANTO, DÚVIDA NÃO HÁ
QUE, SOBRE O VALOR PREVISTO NA APÓLICE,
INCIDIRÃO JUROS MORATÓRIOS, DEVIDOS DESDE A
CITAÇÃO DA ORA AGRAVADA PARA O PROCESSO
SECUNDÁRIO, BEM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA,
CALCULADA DA DATA DE CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO
DE
SEGURO,
INCUMBINDO
À
SEGURADORA, AINDA, O CUSTEIO DAS DESPESAS
DE FUNERAL DO FILHO DOS AGRAVANTES, NOS
LIMITES DA APÓLICE E DA PENSÃO POR MORTE
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DE NATUREZA CIVIL,
FICANDO LIMITADA A SUA RESPONSABILIDADE AO
VALOR DA INDENIZAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE”
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 656/663
diante da existência de suposta omissão que, segundo os
embargantes, redundou em decisão para si desfavorável.
Sustentam que na parte dispositiva do r. decisum não
houve menção acerca da obrigação da seguradora de arcar
com os valores a título de correção monetária, despesas
de funeral do filho dos embargantes e pensão por morte
decorrente de ato ilícito de natureza civil.
Contrarrazões às fls. 08.
Por fim, os embargantes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo de instrumento que, parcialmente provido, reformou o r. decisum que,
considerando que os juros incidem sobre o débito, e não
sobre o limite da apólice, limitara o valor da execução
em
face
da
seguradora
a
R$
165.333,58,
bem
como
estipulara que a pensão por morte e as despesas de
funeral não poderiam ser consideradas danos pessoais,
porquanto os autores, ora embargantes, não estivessem
diretamente envolvidos no acidente que vitimou seu filho.
Restou suficientemente claro que “Cuida-se de ação
de indenização de danos materiais e morais, em fase de
cumprimento de sentença, em que os exequentes, ora
agravantes, almejam ser ressarcidos dos danos decorrentes
do falecimento de seu filho, ocorrido em coletivo da
Empresa de Ônibus Viação São Bento Ltda. (fls. 13/46).
“O MM. Juiz a quo observou que, 'Em sede de
contestação, apresentada no distante ano de 1999, a
Viação São Bento denunciou a lide à Companhia de Seguros
do Estado de São Paulo - COSESP. O pedido foi deferido, e
a contestação da litisdenunciada veio no mesmo ano. Após
a instrução, o pedido dos autores foi julgado improcedente, sendo igualmente improcedente a lide
secundária. A sentença foi mantida em grau de apelação.
Interposto recurso especial, houve provimento a fim de
reconhecer a responsabilidade da Viação São Bento, com
retorno dos autos à primeira instância a fim de
quantificar o valor da indenização e julgar a lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
secundária. Este Juízo, assim, julgou procedentes os
pedidos: i) R$ 200.000,00 em danos morais; ii) R$
1.300,71 por despesas de funeral; iii) pensão mensal (com
constituição de capital). A lide secundária foi julgada
parcialmente, admitida a execução direta do autor perante
a seguradora. Houve trânsito em julgado. O exequente
trouxe memória de cálculo pretendendo a cobrança de R$
959.170,26 para dezembro de 2014. A Viação São Bento foi
intimada e, em sua defesa, argumentou que está sendo
submetida a processo de recuperação judicial. Este Juízo
deliberou que o crédito aqui cobrado está submetido à
recuperação judicial. Assim, os exequentes se voltaram
para a COSESP, pretendendo a intimação desta ao pagamento
de R$ 440.961,88. A COSESP depositou R$ 148.937,92, e, em
seguida, impugnou o cumprimento de sentença. Argumentou,
em resumo, que a apólice cobre históricos R$ 40,000,00
('danos materiais'), a não-incidência de juros moratórios
e a incidência equivocada de juros porque foram cobrados
no patamar de 1% ao mês antes da entrada do Código Civil
vigente. Houve resposta dos exequentes. É o relatório. 2)
O argumento de que não são devidos juros pela COSESP é
absurdo. Um dos efeitos da citação é a constituição da
parte em mora, e a COSESP foi citada no distante ano de
1999. Os juros são devidos. No entanto, os juros incidem
sobre o débito, e não sobre o limite da apólice, que é
meramente atualizado. 3) Os exequentes estão cobrando
três despesas da COSESP: i) pensão por morte; ii)
despesas de funeral; iii) honorários advocatícios. A
apólice da COSESP prevê dois tipos de cobertura: R$
40.000,00 por danos materiais e R$ 340.000,00 por danos
pessoais. Ela foi subscrita em maio de 1999. A pensão por
morte e as despesas de funeral não podem ser consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
danos pessoais, na medida em que os autores não estavam
diretamente envolvidos no acidente, e os danos pessoais
se referem àqueles que foram diretamente prejudicados
pelo evento danoso. Portanto, o limite indenizatório de
tais despesas é o dos danos materiais. Tal montante é R$
40.000,00 para maio de 1999. Vale, hoje, R$ 137.777,99
(atualização pela Tabela Prática do TJSP). Esse é o
limite que deverá ser observado. Honorários advocatícios
de 20% deverão ser somados, os quais serão suportados
pela COSESP. Assim, a condenação total da COSESP perfaz
R$ 165.333,58 para esta data. Considerando que já foram
depositados R$ 148.937,92, a COSESP deverá depositar
adicionais R$ 16.395,66 no prazo de quinze dias sob pena
de penhora' (fls. 455/457).
“2.- O r. pronunciamento merece parcial reparo.
“Tratando-se de pleito indenizatório em que fora
deferida a denunciação da lide da seguradora, a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é firme no
entendimento
de
que,
além
da
correção
monetária,
calculada da data de celebração do contrato de seguro, há
incidência de juros moratórios sobre o valor previsto na
apólice, devidos desde a citação da denunciada na lide
secundária (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Ap.
0015155-36.2011.8.26.0009, rel. Des. José Marcos Marrone,
j. 23.11.2015).
“No mesmo sentido: 'Sobre os valores previstos na
apólice de seguro, devem incidir correção monetária, pelo
índice do INPC, desde a contração (ou última renovação)
até a data do pagamento da indenização, e juros de mora,
a contar da citação da seguradora na lide secundária'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
(STJ-3a T., AREsp 751.773-SC, rel. Min. Moura Ribeiro, j.
23.9.2015).
“Outrossim, o i. Magistrado ponderou que 'A pensão
por morte e as despesas de funeral não podem ser
consideradas danos pessoais, na medida em que os autores
não estavam diretamente envolvidos no acidente, e os
danos pessoais se referem àqueles que foram diretamente
prejudicados pelo evento danoso. Portanto, o limite
indenizatório de tais despesas é o dos danos materiais.
Tal montante é R$ 40.000,00 para maio de 1999. Vale,
hoje, R$ 137.777,99 (atualização pela Tabela Prática do
TJSP). Esse é o limite que deverá ser observado'
(verbis).
“Com efeito, no que concerne às despesas de funeral
do filho dos agravantes, de evidente viés material,
incumbe à seguradora custeá-las, nos limites da apólice
firmada, 'devendo ser ressaltado, então, que se o valor
total (despesas com funeral e a quantia devida na
presente ação) ultrapassar o limite da cobertura o
pagamento deverá ocorrer em observância a tal limite,
nada sendo devido acima do teto previsto na apólice'
(TJSP,
35a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1001792-60.2017.8.26.0362, rel. Des. Gilberto Leme, j.
25.03.2019).
“Da mesma sorte, no que tange à pensão por morte
decorrente de ato ilícito de natureza civil, que não se
confunde
com
o
benefício
previdenciário,
'Há
responsabilidade da denunciada pelo pagamento da pensão
em comento, pois, estando a pensão por morte compreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
entre os danos materiais e, havendo cobertura contratual
expressa para tanto, a seguradora denunciada deve arcar
com o pagamento de tal verba, ficando limitada a sua
responsabilidade ao valor da indenização expressa na
apólice'
(TJSP,
30a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1000165-46.2014.8.26.0032,
rel.
Des.
Maria
Lúcia
Pizzotti, j. 08.03.2017).
“Portanto, dúvida não há que, sobre o valor previsto
na apólice, incidirão juros moratórios, devidos desde a
citação da ora agravada na lide secundária.
Nesses termos, de rigor que a parte dispositiva do
v. acórdão passe a ostentar a seguinte redação:
“Portanto, dúvida não há que, sobre o valor previsto na
apólice, incidirão juros moratórios, devidos desde a
citação da ora agravada na lide secundária, bem como
correção monetária, calculada da data de celebração do
contrato de seguro, incumbindo à seguradora, ainda, o
custeio das despesas de funeral do filho dos agravantes,
nos limites da apólice firmada, e da pensão por morte
decorrente de ato ilícito de natureza civil, ficando
limitada a sua responsabilidade ao valor da indenização
expressa na apólice.”
2.- CONCLUSÃO - Daí por que acolhidos os embargos de
declaração para, sem alteração do resultado, modificar a
parte dispositiva do v. acórdão para que passe a ostentar
a seguinte redação: “Portanto, dúvida não há que, sobre o
valor previsto na apólice, incidirão juros moratórios,
devidos desde a citação da ora agravada na lide
secundária, bem como correção monetária, calculada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
data de celebração do contrato de seguro, incumbindo à
seguradora, ainda, o custeio das despesas de funeral do
filho dos agravantes, nos limites da apólice firmada, e
da pensão por morte decorrente de ato ilícito de natureza
civil, ficando limitada a sua responsabilidade ao valor
da indenização expressa na apólice.”
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica